Tribunal: TJBA
Processo: 8131370-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131370-79.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GERSON SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): WALTER MOURA FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PROVA TÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE PRETÉRITA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÍNTESE DAS QUESTÕES: ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA CAPACIDADE LABORATIVA ATUAL EM DETRIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ANTERIOR QUE SUGERIA INCAPACIDADE PRETÉRITA. SÚMULAS APLICADAS: NENHUMA. CONCLUSÃO: JULGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, UMA VEZ QUE NÃO FOI COMPROVADO O REQUISITO DA INCAPACIDADE LABORATIVA NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame Trata-se de Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A decisão de primeiro grau fundamentou-se em laudo pericial judicial que concluiu pela aptidão do autor para o trabalho. O Apelante busca a reforma da sentença, argumentando que a prova de incapacidade pretérita, contemporânea ao requerimento administrativo, não foi refutada pelo perito e deveria ser considerada para a concessão retroativa do benefício. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em definir se a conclusão do laudo pericial judicial, que atesta a capacidade laborativa do segurado no momento do exame, deve prevalecer sobre documentos médicos anteriores que indicavam uma incapacidade pretérita, para fins de concessão de benefício previdenciário. III. Razões de Decidir A concessão de benefícios como o auxílio por incapacidade temporária exige a comprovação da incapacidade para o trabalho, conforme os artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91. A prova pericial realizada em juízo, sob o crivo do contraditório, é o meio técnico idôneo para aferir tal condição. No caso, o laudo foi categórico ao atestar a plena capacidade do Apelante. A alegação de uma incapacidade passada, amparada em relatórios unilaterais, não tem o condão de infirmar a conclusão técnica do perito judicial, que, de forma prudente, limitou sua análise à condição do segurado na data da perícia. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo (art. 479, CPC), a ausência de outras provas robustas nos autos impõe que a conclusão pericial prevaleça, levando à improcedência do pedido por falta de preenchimento de requisito legal indispensável. IV. Dispositivo e Tese Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. Para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, a prova pericial judicial que atesta a capacidade laborativa do segurado no curso da ação prevalece sobre documentos médicos unilaterais que indiquem uma possível incapacidade pretérita, ante a ausência de outros elementos probatórios robustos em sentido contrário." "2. A recuperação da capacidade laboral antes ou durante o trâmite processual obsta o deferimento do benefício, por ausência de um dos requisitos legais essenciais previstos na Lei nº 8.213/91." Dispositivos legais relevantes: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 479. Jurisprudência pertinente: Não há. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8131370-79.2022.8.05.0001, em que figura como apelante GERSON SOUZA DOS SANTOS, e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA